Tribunal: TJSP
Processo: 1004251-36.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Sentença que julgou procedentes os pedidos declarando a inexigibilidade dos descontos, determinando-se a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e condenando-se o requerido ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Insurgência do demandado. Admissibilidade parcial. Descontos mensais na conta bancária do apelado, a título de "Tarifa Bancária

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Sentença que julgou procedentes os pedidos declarando a inexigibilidade dos descontos, determinando-se a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e condenando-se o requerido ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Insurgência do demandado. Admissibilidade parcial. Descontos mensais na conta bancária do apelado, a título de "Tarifa Bancária Cesta B. Expresso". Ausência de comprovação da respectiva contratação. Ônus do qual o demandado não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Descontos indevidos. Valores que devem ser devolvidos, em dobro, diante da má-fé da instituição financeira que cobrou por tarifa não pactuada. Danos morais provenientes de descontos indevidos realizados na conta do demandante que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano "in re ipsa"). Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Redução necessária, à luz dos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto, para R$ 7.000,00. Valor a ser corrigido desde a publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Recurso provido em parte para reduzir o quantum indenizatório para R$ 7.000,00.